Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-50.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010031-50.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURIEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 014.910.862-11 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), RAFFAEL AMORIM DE BRITO - CPF: 051.616.371-02 (APELANTE), BRUNO LADISLAU SILVA - CPF: 000.136.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FELIPE NASCIMENTO LEMES - CPF: 024.936.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER FIGUEROA DE OLIVEIRA - CPF: 010.691.531-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS, prevê que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, conforme o caso ora apurado.

EMENTA – RÉU RAFFAEL

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 1) DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CP – INVIABILIDADE – INFANTE QUE SOFREU OS EFEITOS DA AÇÃO DELITUOSA – PRECEDENTES DO STJ – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TRÊS CONDENAÇÕES UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA – AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) – PROPORCIONAL E RAZOAVÉL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, embora a criança não possui patrimônio, é importante salientar que o fato de ter presenciado a cena da empreitada delituosa, além da ação dos criminosos também foi dirigida contra a filha da vítima, que ficou aterrorizada e sofreu os efeitos da grave ameaça, autoriza a incidência agravante objetiva prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.

O juízo sentenciante reservou uma condenação para compensar integralmente com a atenuante da confissão espontânea e agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão das outras duas condenações reservadas para a fase intermediária. Portanto,
a tese da defesa não merece prosperar, eis que a fração aplicada, se mostra proporcional e razoável, ante o concurso de duas agravantes da reincidência, conforme entendimento do STJ.
(STJ - AgRg no HC: 672457 SC 2021/0177135-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Muriel Rodrigues de Araújo e Raffael Amorim de Brito
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1010031-50.2023.8.11.0042, em que condenou apelante Muriel pelo crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II, alínea “h” e art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal
, e o apelante Raffael pelo crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2o, II c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h” e art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal
, a pena da seguinte forma:

(Id. 233440248)

Nas
razões recursais do apelante Raffael
, a defesa o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP; que seja compensado de forma integral a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP); subsidiariamente, que seja reduzido a pena em face a atenuante da confissão espontânea em patamar superior; redução da pena de multa aplicada; e por fim, a imposição do regime semiaberto. (Id. 233440277)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 231449788)

Nas
razões recursais do apelante Muriel
, a defesa visa o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, efetivamente para aplicar a atenuante da confissão espontânea, ainda que implique a redução da pena aquém do mínimo legal, consequentemente, a redução da pena de multa. (Id. 233440303)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 233440305)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 240601165)

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - ART.157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DEFESA MURIEL – INCIDÊNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, alínea “h”, CP – ALTERNATIVAMENTE, PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO A AGRAVANTE DO ART. 61, II, alínea “h”, CP PARA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFESA DE RAFFAEL – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – MULTIRREINCIDENTE – MODIFICAÇÃO PARA SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Muriel Rodrigues de Araújo e Raffael Amorim de Brito
,, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1010031-50.2023.8.11.0042.

Nas razões recursais, não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente visa a readequação da dosimetria da pena, para que seja aplicada a redução da pena, mesmo que abaixo do mínimo legal, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência.

O apelante Raffael, visa também a imposição do regime semiaberto.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
DECIDO.

Trata-se, como visto, de denúncia em que o
Parquet
Estadual pretende a condenação do réu
Muriel Rodrigues de Araujo
nas sanções do art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II, letra “h”, ambos do Código Penal, e do implicado
Raffael Amorim de Brito
nas do art. 157, § 2o, II c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do referido Estatuto Repressor.

De proêmio, verifico que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Nesse esteio, entendo que a
materialidade
delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 120097296); boletim de ocorrência no 2023.149806 (id. 120097297); termo de exibição e apreensão (id. 120097300); termo de entrega (id. 120097306); auto de avaliação indireta (id. 120097219), bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e pela confissão dos acusados durante a persecução criminal.

De outro lado, no que diz respeito à
autoria
, os réus confessaram a prática delitiva quando interrogados em Juízo (id. 129284847 e relatório de mídias id. 129304171), crime que teve como vítima
Jeniffer Figueroa de Oliveira
.

A confissão apresentada pelos réus quando interrogados por este Juízo não apresenta contradições importantes para o julgamento do feito.

Nessas hipóteses, consabido é que a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo de base para a condenação, ainda que seja o único elemento de prova. Calha salientar, aliás, que apenas em circunstâncias especialíssimas se admite a sua recusa, situação que não se verifica na espécie. Isso, porque a confissão foi feita de maneira espontânea, o que afasta uma suposta autoimputação falsa.

Ademais, a confissão foi corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima
Jeniffer Figueroa de Oliveira
e pelas testemunhas
André Albuquerque de Souza
e
Bruno Felipe Nascimento Lemes
, em solo policial e judicial (ids. 120097305, 120097303 e 120097302 e relatório de mídias id. 129304171).

Apenas para registro, vale anotar, que em Juízo, a versão apresentada pela ofendida convergiu com a declarada pelos denunciados, pois tanto ela como os réus narraram que a vítima havia acabado de estacionar seu veículo em frente à academia Selva Team, quando foi abordada pelos acusados que anunciaram o roubo, subtraindo da vítima uma bolsa e um telefone celular que, posteriormente, foram recuperados, corroborando com o fato a testemunha ocular
André Albuquerque
, que afirmou que estava chegando à aludida academia quando percebeu que uma situação estranha estava acontecendo, momento em que conduziu seu veículo vindo a abalroar a motocicleta em que os réus estavam, o que motivou a fuga deles a pé do local dos fatos, levando consigo a
res furtivae
.

As imagens juntadas no id. 120097307 evidenciam a ocorrência do crime e a dinâmica dele, desde a abordagem da ofendida pelos implicados, até o momento em que eles tiveram a motocicleta em que estavam abalroada pela testemunha
André Albuquerque
, empreendendo fuga, em seguida, na posse dos bens roubados.

A par disso, insta salientar que o denunciado
Muriel
foi localizado e preso logo após a prática criminosa, ainda na posse do telefone celular roubado, justamente porque sua localização foi rastreada pelo sistema do aparelho subtraído da vítima. A coautoria do acusado
Raffael
, por sua vez, acabou por ser descoberta, uma vez que ele utilizava tornozeleira eletrônica no momento do fato, a qual, segundo alegou, se rompeu quando a testemunha
André
colidiu o veículo que conduzia com a motocicleta que
Raffael
pilotava, sendo a tornozeleira localizada próxima ao local do fato, consoante se infere da prova oral colhida e do termo de exibição e apreensão id. 120097300.

Portanto, verifica-se que a autoria para o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas praticado contra a vítima
Jeniffer Figueroa de Oliveira
é certa e aponta para os réus
Muriel Rodrigues de Araujo
e
Raffael Amorim de Brito
.

Por outro lado, deve ser levada em consideração quando da dosimetria da pena a circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que restou demonstrado nos autos que os acusados confessaram de forma espontânea a prática do delito narrado.

De igual modo, verifico que a
circunstância agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, também deve ser levada em consideração ao tempo da aplicação da pena em relação ao réu
Raffael Amorim de Brito
, uma vez que ele ostentava condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato objeto destes autos (id. 120555675).

No que tange à
circunstância agravante
indicada no art. 61, II, alínea “h”, da Matriz Penal, entendo que, em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defensora Pública, no sentido de que a filha da vítima, de cinco anos, presente durante o roubo narrado nos autos, não teria sofrido a violência e grave ameaça empregada pelos implicados contra sua genitora, na verdade, o que se vislumbra, inclusive pelas imagens coligidas no id. 120097307, é justamente o contrário, pois, ao ser abordada pelos denunciados, a ofendida, que havia acabado de retirar sua filha do carro, para protege-la, colocou-a atrás de si, momento em que a infante veio a cair, em razão das agressões empregadas contra sua mãe pelos réus, sendo inegável que sofreu os efeitos da violência e grave ameaça perpetrada.

Ademais, não há dúvida de que toda a situação, de um veículo colidindo com a motocicleta em que estavam os réus; do barulho de um disparo de arma de fogo, sem falar no evidente pânico em que ficou a vítima, que chegou a se jogar em cima da filha, causaram inevitável abalo na criança, o que apenas reforça o fato de ela, embora não tenha tido patrimônio próprio violado, ter sofrido os efeitos da violência praticada.

Assim, considerando que
“[...] o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça
(STJ, AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021), situação verificada na espécie, entendo que a circunstância agravante em exame deve ser levada em consideração ao tempo da dosimetria da pena, relativamente a ambos os denunciados.

No que tange à
causa de aumento
descrita no inciso II, do § 2o do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), entendo que, igualmente, restou demonstrada nos autos, diante das declarações das vítimas e a confissão judicial dos acusados.

Por derradeiro, há de se destacar que os denunciados
Muriel Rodrigues de Araujo
e
Raffael Amorim de Brito
tinham inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou os isentem de pena, e comprovada a tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para: a)
CONDENAR
o acusado
MURIEL RODRIGUES DE ARAUJO
, vulgo “Precioso”, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II, alínea “h” e art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal; e, b)
CONDENAR
o réu
RAFFAEL AMORIM DE BRITO
, igualmente qualificado nos autos, nas sanções do art. 157, § 2o, II c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h” e art. 65, III, alínea “d”, todos do referido Diploma Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la relativamente ao implicado
Muriel Rodrigues de Araujo
, salientando que, a sanção em abstrato prevista para o delito de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Nesse esteio, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie. Não há registro de
antecedentes
(id. 120224226). Também não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do denunciado. Os
motivos do crime
e as
circunstâncias do fato
são comuns ao tipo penal. As
consequências do crime
não foram graves, eis que, de certo modo foram mitigadas pela recuperação dos objetos roubados. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), e a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do mesmo Diploma. Todavia, considerando que a atenuante da confissão espontânea tem natureza subjetiva, pois relacionada à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do Estatuto Repressor, deve ela preponderar sobre a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “h”, do referido Código, que possui natureza objetiva.

Sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCURSO ENTRE A AGRAVANTE DA COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. A teor da jurisprudência desta Corte, a atenuante da confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual, conforme a dicção do art. 67 do CP, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 62, II, "h", do CP.

4. A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante.

5. In concreto, conquanto deva ser reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o que implicaria redução de 1/12, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível estabelecer a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. Nesse passo, impõe-se a definição da pena intermediária em 8 anos de reclusão, devendo, por fim, ser a reprimenda exasperada em 1/2 pela incidência do art. 226, II, do CP, totalizando 12 anos de reclusão.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão.
(HC n. 522.022/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019.)

destaquei

Entretanto, afigura-se inviável a redução da pena por já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula no 231 STJ), de modo que a pena intermediária permanece fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem avaliadas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2o do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes,
aumento
a pena em 1/3 (um terço), resultando a
PENA FINAL
a ser cumprida pelo acusado
Muriel Rodrigues de Araujo
em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo
, a qual, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem valoradas, torno
definitiva
.

Fixo inicialmente o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena, apesar de superior a quatro anos, não excede a oito, e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do referido
Codex
.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III do referido Estatuto.

Tendo em vista o regime inicial da reprimenda aplicada, bem como o disposto no art. 387, § 1o do CPP,
concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA pelo BNMP, devendo o acusado
MURIEL RODRIGUES DE ARAUJO
ser posto em liberdade, se por outro motivo não tiver de permanecer preso.

De outro giro, no que tange ao réu
Raffael Amorim de Brito
, verifico que a
culpabilidade
é comum à espécie.
Há registro de
antecedentes
, consoante ids. 120224228 e 120555675
[PEP no 18020-08.2015.811.0042 (Apolo
), que tramitou perante a 2a Vara Criminal desta Comarca;
PEP no 0000699-02.2019.811.0015
, em trâmite perante o referido Juízo (SEEU);
Ação penal no 0022902-81.2013.8.11.0042,
que tramitou perante este Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, com decisão condenatória transitada em julgado em 16/5/2016;
Ação penal no 0017620-28.2014.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Capital, com decisão condenatória transitada em julgado em 6/2/2019;
Ação penal no 0004847-08.2017.8.11.0086
, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, com decisão condenatória em 6/8/2018; e,
Ação penal no 0009105-04.2014.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca de Cuiabá, com decisão condenatória transitada em julgado em 6/7/2015]
, de modo que utilizo a condenação decorrente da
ação penal no 0009105-04.2014.8.11.0042
,
para valorar negativamente esta vetorial. Inexistem elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
não foram graves, eis que, de certo modo foram mitigadas pela recuperação dos objetos roubados. O
comportamento das vítimas
não influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) anos, acrescida de 1/6 (um sexto) calculado sobre ela (oito meses), em razão da valoração negativa da vetorial referente aos antecedentes, atingindo
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração.

A propósito:

[...]

-
É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

- Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

[...]

(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

destaquei

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente específico, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui condenações decorrentes da ação penal no
0022902-81.2013.8.11.0042
, que tramitou perante este Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, com decisão condenatória transitada em julgado em
16/5/2016
; ação penal no
0017620-28.2014.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Capital, com decisão condenatória transitada em julgado em
6/2/2019
; e, ação penal no
0004847-08.2017.8.11.0086
, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, com decisão condenatória em
6/8/2018
, atualmente unificadas no PEP no
0000699-02.2019.811.0015
, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Capital (id. 120555675), portanto, condenações transitadas em julgado anteriores ao fato apurado neste feito, de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA.

I - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

II - Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que trata-se de acusado multirreincidente, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.

III - Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP, porquanto não há nas contrarrazões defensivas ao recurso especial interposto pela acusação qualquer argumento sólido o suficiente para infirmar a conclusão jurídica adotada pela decisão agravada, eis que, além de defender a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alegou que o Parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar a multirreincidência do ora agravante, fato que é incontroverso no acórdão recorrido, não havendo falar em inobservância ao art. 156 do CPP, sendo despiciendo perquirir sobre quais foram os processos que originaram as condenações transitadas em julgado, na medida em que basta a análise da folha de antecedentes criminais do ora agravante para aferição dessa realidade, conforme documento ínsito às fls. 79-81.

Agravo regimental desprovido.

(SJT - AgRg no AREsp 1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

destaquei

No caso em exame, considerando que o implicado possuía ao menos duas condenações transitadas em julgado, além da levada em consideração quando da análise das circunstâncias judicias, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos no
0022902-81.2013.8.11.0042
, transitada em julgado em
16/5/2016
, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pelas condenações impostas nos autos no
0017620-28.2014.8.11.0042
e

no
0004847-08.2017.8.11.0086
.

Mais a mais, em consonância com a fundamentação precedente, deve ainda ser levada em consideração a circunstância
agravante
prevista no art. 61, inciso II, letra “h”, da Matriz Penal, uma vez que restou evidenciado que a filha da vítima sofreu os efeitos da violência e grave ameaça perpetrada pelos réus, durante a prática criminosa.

Portanto, presente a circunstância
agravante
da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, assim como a
agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do mesmo Diploma,
agravo
a reprimenda em 1/3 (um terço), correspondente a
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 04 (quatro) dias-multa
, chegando a pena intermediária ao patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Calha asseverar que, a teor da jurisprudência do c. STJ, não há falar em desproporcionalidade do aumento de 1/3 da pena na segunda fase da dosimetria, quando reconhecida a presença de duas circunstâncias agravantes, como verificado no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE AVERIGUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há desproporcionalidade no aumento em 1/3 da pena na segunda fase da dosimetria diante da existência de duas circunstâncias agravantes. [...] 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 359.197/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTES GENÉRICAS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 3. Mantida a incidência de duas agravantes (CP, art. 61, II, "d" e "h"), o aumento da pena em 2/6 é de rigor, não sendo razoável a redução do aumento a 1/6, patamar cabível caso fosse reconhecida apenas uma circunstância legal desabonadora (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.221.591/PI, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2o do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes,
aumento
a pena em 1/3 (um terço – dois anos e vinte e seis dias), resultando a
PENA FINAL
a ser cumprida pelo acusado
Raffael Amorim de Brito
em

08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo
, a qual, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem valoradas, torno
definitiva
.

Fixo o regime
inicialmente fechado
para o cumprimento da reprimenda, haja vista que a pena é superior a oito anos, além de os antecedentes do réu não recomendarem o cumprimento em regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.

Por outro lado, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, I do Diploma Penal, assim como a suspensão condicional da pena,
ex vi
do art. 77, III do referido Estatuto.

Sob outro prisma, considerando o regime inicial da reprimenda e atento ao disposto no art. 387, § 1o do Código de Processo Penal, passo a deliberar sobre a necessidade da segregação cautelar do acusado.

Nesse toar, como é cediço, a decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais correspondem aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo decorrente do estado de liberdade do suspeito, estes, combinados com as disposições do art. 313 do mesmo
Codex
.

Pois bem. Como visto, há nos autos prova da autoria e da materialidade do crime praticado pelo implicado.

De outro lado, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, além de tratar-se de acusado reincidente, o que, além de evidenciar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 313, incisos I e II, do Estatuto Processual Penal, permite divisar que se encontram presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, consubstanciados na garantia da ordem pública, pois com o réu em liberdade há fortes indícios de que ele poderá vir a praticar novos delitos, já que, apesar de, ao tempo do fato objeto desta ação penal, encontrar-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, o próprio implicado afirmou ter descumprido as condições para que cumprisse pena em liberdade.

Vale frisar que o
fumus comissi delicti
está bem evidenciado pela própria fundamentação constante desta sentença, em que reconhecida a autoria e a materialidade do crime do qual o denunciado é réu confesso.

Paralelamente, reputo que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, já que mesmo cumprindo pena, monitorado eletronicamente, ele se envolveu na prática de novo crime, o que, somado às inúmeras condenações anteriores por fato análogo, demonstra que a sua permanência em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não o impedirá de continuar a praticar infrações penais, sendo necessária a prisão do réu sobretudo no que tange à preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, evidenciando o
periculum libertatis
, além de comprovar o perigo decorrente do estado de liberdade do denunciado.

Pari passu
, entendo que a prisão também se afigura necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que, como visto em linhas volvidas, o implicado, que estava cumprindo pena no regime semiaberto quando da prática criminosa apurada neste feito, permanece foragido da Justiça, demonstrando que, se permanecer em liberdade, possivelmente não se apresentará espontaneamente para cumprir a pena que lhe foi imposta.

Destaco que, segundo o ensinamento de Espínola Filho, na obra Código de Processo Penal Anotado - Edição Borsoi, 1954, página 367:

[...] a prisão preventiva é uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, de impedir que ele, por manobras, estorve a regular produção de provas e de obstar o prosseguimento de sua atitude delituosa.

A propósito:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DO DEBATE NA VIA ELEITA 2. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. PRISÃO DECRETADA A BEM DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDÍVEL A GARANTIA DA SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 4. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E INOCÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta normalmente a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

1.2 O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

3. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção da inocência pois para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

5. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

6. O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados das filhas.
(TJMT – N.U 1004748-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

destaquei

Posto isso, presentes os fundamentos ensejadores do decreto preventivo,
nego ao acusado RAFFAEL AMORIM DE BRITO o direito de apelar em liberdade
e, com fulcro no art. 387, § 1o c/c art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal,
DECRETO-LHE
a
PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se mandado de prisão pelo BNMP
.

Cumprida a ordem de prisão, expeça-se guia provisória para o cumprimento da reprimenda.

Oficie-se o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca comunicando o teor desta decisão, com referência ao PEP no 0000699-02.2019.811.0015.

No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-lo, vez que não há comprovação efetiva dos danos ocasionados, de modo que sua fixação com base em mera estimativa é temerária, além de os bens subtraídos terem sido recuperados pela vítima (id. 120097306), a qual poderá buscar reparação pelos eventuais prejuízos suportados no Juízo cível, se assim o desejar.

Isento os réus do pagamento das custas e despesas processuais, devendo eles, no entanto, serem intimados para o pagamento da pena de multa aplicada. [...]” (Id. 233440248)

RECURSO - RÉU MURIEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Denota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, por não haver circunstâncias judiciais negativas. Já na fase intermediária, houve a presença da atenuante da confissão espontânea, na qual manteve a pena fixada na fase anterior.

Assim, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula no. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“[...] Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, conforme o caso ora apurado. (N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

RECURSO – RÉU RAFFAEL AMORIM DE BRITO

Nas
razões recursais do apelante Raffael
, a defesa visa o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP; que seja compensado de forma integral a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP); subsidiariamente, que seja reduzido a pena em face a atenuante da confissão espontânea em patamar superior; redução da pena de multa aplicada; e por fim, a imposição do regime semiaberto. (Id. 233440277)

Confira-se o fundamento do Juízo sentenciante para o reconhecimento da referida agravante:

“[...]No que tange à
circunstância agravante
indicada no art. 61, II, alínea “h”, da Matriz Penal, entendo que, em que pesem os argumentos expendidos pela douta Defensora Pública, no sentido de que a filha da vítima, de cinco anos, presente durante o roubo narrado nos autos, não teria sofrido a violência e grave ameaça empregada pelos implicados contra sua genitora, na verdade, o que se vislumbra, inclusive pelas imagens coligidas no id. 120097307, é justamente o contrário, pois, ao ser abordada pelos denunciados, a ofendida, que havia acabado de retirar sua filha do carro, para protege-la, colocou-a atrás de si, momento em que a infante veio a cair, em razão das agressões empregadas contra sua mãe pelos réus, sendo inegável que sofreu os efeitos da violência e grave ameaça perpetrada.

Ademais, não há dúvida de que toda a situação, de um veículo colidindo com a motocicleta em que estavam os réus; do barulho de um disparo de arma de fogo, sem falar no evidente pânico em que ficou a vítima, que chegou a se jogar em cima da filha, causaram inevitável abalo na criança, o que apenas reforça o fato de ela, embora não tenha tido patrimônio próprio violado, ter sofrido os efeitos da violência praticada.

Assim, considerando que
“[...] o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça
(STJ, AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021), situação verificada na espécie, entendo que a circunstância agravante em exame deve ser levada em consideração ao tempo da dosimetria da pena, relativamente a ambos os denunciados. [...]”

Assim, endereçar a “vis physica” desnecessária, inclusive, a ponto de colocar a integridade física e saúde de uma criança que se encontra ao suporte de sua mãe, se revela excepcionalidade, pois, além de atingir a proteção maior que é a garantia ao menor impúbere que simultaneamente está em poder maior de coação e sofrimento junto com a sua genitora.

Desse modo, embora a criança não possui patrimônio, é importante salientar que o fato de ter presenciado a cena da empreitada delituosa, além da ação dos criminosos também foi dirigida contra a filha da vítima, que ficou aterrorizada e sofreu os efeitos da grave ameaça, autoriza a incidência agravante objetiva prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal.

O STJ possui entendimento jurisprudencial nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. DELITO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À CRIANÇA, SENDO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ELA SOFRA OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 677510 SC 2021/0203993-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

Portanto, mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, nos termos da sentença.

Por outro lado, a defesa busca ainda que seja compensado de forma integral a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP); subsidiariamente, que seja reduzido a pena em face a atenuante da confissão espontânea em patamar superior.

Denota-se que o juízo sentenciante reservou uma condenação para compensar com a atenuante da confissão espontânea e agravou a pena em 1/3 (um terço) em razão das outras duas condenações reservadas para a fase intermediária. Vejamos:

“[...] Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é multirreincidente específico, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui condenações decorrentes da ação penal no
0022902-81.2013.8.11.0042
, que tramitou perante este Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, com decisão condenatória transitada em julgado em
16/5/2016
; ação penal no
0017620-28.2014.8.11.0042
, que tramitou perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Capital, com decisão condenatória transitada em julgado em
6/2/2019
; e, ação penal no
0004847-08.2017.8.11.0086
, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, com decisão condenatória em
6/8/2018
, atualmente unificadas no PEP no 0000699-02.2019.811.0015, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Capital (id. 120555675), portanto, condenações transitadas em julgado anteriores ao fato apurado neste feito, de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional.

[...] No caso em exame, considerando que o implicado possuía ao menos duas condenações transitadas em julgado, além da levada em consideração quando da análise das circunstâncias judicias, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos no
0022902-81.2013.8.11.0042
, transitada em julgado em
16/5/2016
, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pelas condenações impostas nos autos no
0017620-28.2014.8.11.0042
e

no
0004847-08.2017.8.11.0086
. [...]”

Portanto, verifico a tese da defesa não merece prosperar, eis que a fração aplicada (1/3), se mostra proporcional e razoável, ante o concurso de duas agravantes da reincidência, conforme entendimento do STJ.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 672457 SC 2021/0177135-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Muriel Rodrigues de Araújo e Raffael Amorim de Brito,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025